Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0731978-70.2023.8.07.0003 APELANTE: DIEGO DE JESUS DO ARTE, MAURILIO E SILVA MONTE, JHONATHAN CARLOS DE SOUZA MENDES, DANILO ALMEIDA RODRIGUES, JONATHAN BRUNO DA SILVA, DENILSON BEZERRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do réu DENILSON BEZERRA DE SOUZA. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.